Tribunal: TJSP
Processo: 1013891-19.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Óbice à renovação da CNH em virtude da existência de processos administrativos ainda não encerrados à época da impetração. Documentos juntados aos autos que corroboram a ocorrência de ofensa a direito líquido e certo. Inserção de bloqueio no prontuário do condutor antes de apreciados os recursos tempestivamente apresentados, os quais, se não extraviados, foram simplesmente

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Óbice à renovação da CNH em virtude da existência de processos administrativos ainda não encerrados à época da impetração. Documentos juntados aos autos que corroboram a ocorrência de ofensa a direito líquido e certo. Inserção de bloqueio no prontuário do condutor antes de apreciados os recursos tempestivamente apresentados, os quais, se não extraviados, foram simplesmente ignorados. Desídia patente do órgão de trânsito, reclamando apuração pelo órgão de controle. Sentença denegatória reformada. Recurso conhecido e provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383037
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013891-19.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SERGIO
RIBEIRO DO VAL, é apelado DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO -
DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente), RENATO DELBIANCO E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
VERA ANGRISANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013891-19.2017.8.26.0053 -Voto no 35733 a
2
VOTO No 35733
APELAÇÃO No 1013891-19.2017.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: SÉRGIO RIBEIRO DO VAL
APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DETRAN/SP
MM. JUIZ: DR. JOSÉ GOMES JARDIM NETO
MANDADO DE SEGURANÇA. Óbice à renovação da
CNH
em
virtude
da
existência
de
processos
administrativos ainda não encerrados à época da
impetração. Documentos juntados aos autos que
corroboram a ocorrência de ofensa a direito líquido e
certo. Inserção de bloqueio no prontuário do condutor
antes de apreciados os recursos tempestivamente
apresentados, os quais, se não extraviados, foram
simplesmente ignorados. Desídia patente do órgão de
trânsito, reclamando apuração pelo órgão de controle.
Sentença denegatória reformada. Recurso conhecido e
provido, com determinação.
I- Trata-se de mandado de segurança com
pedido de liminar impetrado por SÉRGIO RIBEIRO DO VAL contra ato
da SR. DELEGADO DE POLÍCIA DIRETOR DO SETOR DE
PONTUAÇÃO DA DIVISÃO DE HABILITAÇÃO DO DETRAN/SP
alegando em síntese que ao tentar renovar sua habilitação, foi
informado que não poderia dar sequência aos trâmites em razão da
existência de dois processos administrativos de suspensão do direito de
dirigir por ter atingido no período de 12 meses o limite de pontos
estatuídos no artigo 261, §1o, do CTB.
Porém, conforme demonstram as cópias que
instruem a inicial, estes não haviam encerrado ao tempo da impetração.
Os recursos que apresentou foram indeferidos em segunda instância,
mas ainda não havia resposta definitiva do CONTRAN. Assim, enquanto
não esgotada a esfera administrativa, a resistência do órgão de trânsito
em renovar a CNH configura cerceamento de defesa, sendo certo que
todos os recursos que interpôs eram tempestivos. Considerando que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013891-19.2017.8.26.0053 -Voto no 35733 a
3
necessita utilizar seu veículo para as atividades profissionais, pede o
deferimento de liminar e a sua confirmação ao final, reconhecendo seu
direito líquido e certo de renovar sua habilitação.
Foi indeferida a liminar (fl. 48) e o MP opinou
pela desnecessidade de sua intervenção (fls. 107/108). Por existir
conflito entre o teor das informações prestadas e os documentos
apresentados pelo impetrante, o Juízo determinou à autoridade, em
18.06.18, que em 5 dias se manifestasse sobre a autenticidade das
cópias apresentadas pelo impetrante e se os recursos foram juntados
aos processos ou extraviados (fls. 110/111 e 113).
Certificada a falha na intimação (fls. 127), o ato
foi repetido. O DETRAN só apresentou resposta em 12.01.2019,
juntando cópias (fls. 140/258).
A r. sentença de fls. 259/262 denegou o writ,
salientando que os documentos de fls. 182 e seguintes demonstram que
procedimentos administrativos referentes à suspensão do direito de
dirigir do impetrante já transitaram em julgado.
Inconformado, apela o impetrante sustentando
que, embora atualmente tenha ocorrido o trânsito em julgado dos
processos administrativos, não era o que se verificava ao tempo da
impetração, conforme demonstram os documentos juntados com a
vestibular, tanto que o Detran continuou emitindo notificações dando
prazo para recurso nos ditos processos. Ressalta que, notificada a
prestar informações em julho/17, a autoridade só o fez em novembro
daquele ano. E instada a se manifestar em junho/18 sobre as
divergências entre suas justificativas e os documentos dos autos, só o
fez em janeiro/19, mas sem esclarecer se os recursos foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013891-19.2017.8.26.0053 -Voto no 35733 a
4
extraviados ou não. Repisa os argumentos já postos na exordial e pede
a inversão do decisum (fls. 267/281).
Ofertadas as contrarrazões (fls. 288/290), os
autos foram encaminhados a esta E. Corte. Transcorreu in albis o prazo
da Resolução no 772/17.
É o relatório.
II- Como visto, trata-se de mandado de
segurança pelo qual busca o ora apelante, em resumo, o
reconhecimento de seu direito líquido e certo de não ser penalizado com
o bloqueio à renovação de sua CNH antes do trânsito em julgado de
dois procedimentos administrativos instaurados por ter ele superado o
limite de pontos previsto no art. 261 do CTB. Apontou que a coação
ilegal estaria ocorrendo em dois processos, quais sejam, nos
0027111-1/16 e 0375120-0/16 (fl. 02). Juntou cópias dos recursos que
interpôs tempestivamente, mas o bloqueio foi inserido em seu
prontuário antes de estes serem julgados.
Pois bem.
Da análise das cópias que instruíram a inicial vê-
se que, quanto ao PA no 27111/16, consta da portaria de instauração
que o prazo para defesa seria o dia 03.03.16 (fls. 15). O protocolo da
peça deu-se bem antes, em 18.02.16 (fls. 16).
Rejeitada a defesa, o prazo de recurso escoaria
em 04.05.16 (fls. 19), havendo interposição tempestiva direcionada à
JARI (fls. 20), mas do documento de fls. 24 consta que não houve
recurso, pelo que deveria a CNH ser entregue ao órgão de trânsito em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013891-19.2017.8.26.0053 -Voto no 35733 a
5
17.05.16. Nesta data o apelante apresentou a cópia do recurso,
refutando o argumento de revelia (fls. 25). Em 05.12.16 foi ele
notificado sobre o indeferimento do recurso pela JARI, havendo prazo
de 30 dias para recurso (fls. 26), e novamente foi manejado recurso
dentro do prazo, direcionado ao CETRAN (fls. 27/28).
Já o PA no 375120/16 foi instaurado em outubro
daquele ano, com indicação de prazo até 24.11.16 para defesa (fls. 31).
O protocolo igualmente foi tempestivo (fls. 32/33) e na notificação de
indeferimento constou prazo para recurso até 15.03.17 (fls. 37), sendo
feito o protocolo da peça exatamente neste dia (fls. 38). Mais uma vez
foi expedida notificação constando a não interposição de recurso à JARI
e necessidade de entrega da CNH ao órgão de trânsito em 28.03.17
(fls. 43), data na qual foi efetuado pedido de reconsideração com cópia
do recurso tempestivamente interposto (fls. 44/45).
A distribuição do MS ocorreu em 13.04.17.
Notificada em 17.07.17 (fls. 69), somente em novembro foram
prestadas informações, onde a autoridade impetrada se limitou a tecer
argumentos genéricos, nada dizendo sobre os argumentos específicos
mencionados na inicial (fls. 75/79). Mas também noticiou a existência
de um terceiro PA, de no 3898982/17, instaurado no curso do feito por
ter ele acumulado 45 pontos em seu prontuário em 12 meses, com
prazo para defesa em 08.12.17 (fls. 104). Há ainda um quarto PA, no
2819272/18, instaurado em outubro daquele ano também pelas
mesmas razões - acúmulo de mais de 20 pontos no período de 1 ano
(fls. 149/150).
Em junho/18 o Juízo determinou à autoridade
que, em 5 dias, se pronunciasse especificamente sobre os documentos
apresentados. Posteriormente foi certificada a falha na intimação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013891-19.2017.8.26.0053 -Voto no 35733 a
6
DETRAN (fls. 127), certificando-se o escoamento do prazo em 04.10.18
(fls. 138).
Apenas em janeiro de 2019 o DETRAN se
manifestou. Em verdade, nada disse sobre as cópias dos recursos
interpostos e ainda não apreciados (fls. 140), limitando-se a juntar
outras cópias.
De acordo com as cópias de fls. 145/146,
constava apenas um bloqueio no prontuário do apelante, inserido em
18.05.2016. Não há indicação do número do PA que deu margem a tal
apontamento, mas pelas datas conclui-se que se tratava do PA no
0027111-1/16, pois segundo fls. 24 o prazo para entrega da CNH seria
o dia 17.05.16. Isto é confirmado pela cópia de fls. 179, que dá conta
da inserção da penalidade no RENACH e bloqueio do prontuário em
18.05.16.
Ou seja, da análise das cópias apresentadas
initio litis nota-se que à época da inserção do único bloqueio que
constava do prontuário (maio de 2016, fls. 145/146) ainda não havia
trânsito em julgado do PA correspondente, já que somente sete meses
depois foi indeferido o recurso dirigido à JARI (fls. 26). E ainda foi
interposto recurso tempestivo ao CETRAN em janeiro de 2017, do qual
não se tem notícia.
Em relação ao PA no 375120/16, no qual
inicialmente não teria sido manejado recurso à JARI, o apelante efetuou
pedido de reconsideração instruído com a cópia do protocolo. Consoante
a cópia de fls. 232, o recurso de fato foi protocolado e somente
indeferido em 13.08.2018. Consequentemente, também não poderia,
em razão deste PA, haver óbice à renovação da CNH em março de 2017

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013891-19.2017.8.26.0053 -Voto no 35733 a
7
(fls. 12).
Ainda, conforme cópia da notificação datada de
21.09.18, até aquela data não teria havido recurso para o CETRAN, pelo
que a partir do dia 02.10.18 a CNH estaria bloqueada. Mas o impetrante
já havia, da mesma forma, efetuado pedido de reconsideração,
apresentando a cópia do protocolo tempestivo do recurso (fls.
133/137). Tal como no PA anterior, não há informações sobre o
resultado deste último.
De todo o exposto, extraem-se as seguintes
conclusões: ao tempo da impetração, havia nítida ofensa ao direito
líquido e certo defendido na vestibular. Fora inserido bloqueio no
prontuário do ora apelante antes de analisados todos os recursos em
razão de, ao que parece, alguns deles terem sido aparentemente
“perdidos” nos escaninhos do órgão de trânsito. Sofrível, para dizer o
mínimo, o atendimento dispensado ao cidadão. A situação perdurou por
boa parte do trâmite processual sem que o Juízo adotasse providências
para coibir a desídia do DETRAN ao não respeitar os prazos processuais,
o que também colaborou para que a sentença, não obstante a
celeridade do rito mandamental, só fosse proferida em fevereiro de
2019, quase dois anos depois da impetração, ocorrida em abril de 2017.
E não há, como dito, informações sobre o
resultado dos recursos dirigidos ao CETRAN.
Embora o apelante tenha um histórico longo de
desrespeito às leis de trânsito, ultrapassando em muito e por mais de
uma vez o limite de pontos em seu prontuário, o fato é que o ato da
autoridade impetrada, de inserir o bloqueio antes da análise de todos os
recursos
administrativos
manejados
no
âmbito
dos
PA ́s
nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013891-19.2017.8.26.0053 -Voto no 35733 a
8
0027111-1/16 e 0375120-0/16, configurou, sim, ofensa ao direito
líquido e certo. Assim, atendo-se apenas aos limites do pedido, ou seja,
sem considerar eventuais sanções resultantes dos outros processos
administrativos noticiados, tem-se que o recurso deve ser conhecido e
provido para o fim de reformar a r. sentença e conceder a ordem,
afastando o óbice à renovação da CNH enquanto não analisados todos
os recursos pendentes nos PA ́s citados na inicial. Inverte-se o ônus da
sucumbência. Sem prejuízo, determina-se a expedição de ofício ao
órgão de controle da autarquia (Ouvidoria do Detran) para que apure os
fatos aqui noticiados.
Por
derradeiro,
considera-se
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se que é
pacífico no Superior Tribunal de Justiça que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida. E mais, os
embargos declaratórios, mesmo para fins de prequestionamento, só são
admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios
que ensejariam a oposição dessa espécie recursal (EDROMS 18205/SP,
Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Pelo exposto, conhece-se e dá-se provimento
ao apelo, com determinação.
VERA ANGRISANI
Relatora